Tribunal: TJDFT
Processo: 0743915-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUTADA. PENHORA DE CRÉDITO. PLEITO ABRANGIDO PARCIALMENTE PELA DECISÃO RECORRIDA. EMPRESA. VÍNCULO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.

2. A penhora de crédito é prevista no art. 855 do CPC/15, estando englobado pelo inciso "XIII – outros direitos" na ordem estabelecida no art. 835 do CPC/15.

3. No caso concreto, indevido o deferimento do pleito, pois parcela dele está abrangido pela primeira parte da decisão ora recorrida, que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do lucro, dividendo ou congênere cabível à executada. Com relação à outra empresa, inexiste comprovação de vínculo dela com a Executada, figurando como sócio administrador pessoa diversa.

4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.